Tribunal: TJBA
Processo: 8042907-62.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042907-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

IMPETRANTE: JOSE PEDRO DE CARVALHO NETO

Advogado(s)
:
ELIS DEIRO MATOS

IMPETRADO: JOSÉ CÍCERO LADIN NETO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO. DECISÃO DE RELATOR PROVENDO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SEGURANÇA. INCABIMENTO. VIA INIDÔNEA. AGRAVO INTERNO. ADEQUAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE.
ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC.
ATO DE PROVIMENTO DO INSTRUMENTAL. TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EVENTUAL ERRO DE JULGAMENTO.
DECISÃO NÃO GROSSEIRAMENTE ILEGAL TAMPOUCO DESPROVIDA DE LÓGICA JURÍDICA.
ART. 5º, II, LEI 12.016/2009
E
SÚMULA
N.
267 DO S
TF.

AÇÃO CONSTITUCIONAL. NATUREZA RESIDUAL. ILEGALIDADE, CERCEIO DE DEFESA, ABUSO FLAGRANTE. AUSÊNCIA.
DECISÃO.
MANUTENÇÃO.
AGRAVO INTERNO IMPROVI
MENTO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no mandado de segurança n.
8042907-62.2025.8.05.0000
,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.